Tribunal: TJBA
Processo: 8037726-80.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8037726-80.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
RENATA SOUSA DE CASTRO VITA

AGRAVADO: MARINALVA ASSIS DE ARAUJO

Advogado(s)
:
TAMIRES AMORIM MATOS

ACORDÃO

Ementa. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. ARTRODESE LOMBAR. FORNECIMENTO DE MATERIAL E COBERTURA DE CIRURGIA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. ROL DA ANS. LEGITIMIDADE DA PRESCRIÇÃO MÉDICA. INTERPRETAÇÃO DO CDC
. RECURSO CONHECI
DO
E DESPROVI
DO.

I. CASO EM EXAME

Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais ajuizada por beneficiária de plano de saúde visando à realização de cirurgia de artrodese lombar com fornecimento de materiais específicos e cobertura integral do procedimento.

Decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Feitos de Relação de Consumo, Cível, Comerciais, Fazenda Pública e Acidente de Trabalho da Comarca de Santo Antônio de Jesus – BA deferiu tutela de urgência, determinando à operadora de saúde a autorização da cirurgia, com inclusão de todos os materiais e custos indicados no relatório médico.

Agravo de Instrumento interposto pela operadora do plano de saúde, com pedido de efeito suspensivo, sustentando a legalidade da negativa com base em parecer técnico de junta médica e na regulamentação da ANS (RN nº 424/2017).

Indeferido o pedido de efeito suspensivo.

Ausência de contrarrazões.

Parecer do Ministério Público pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
7. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a negativa de cobertura de procedimento cirúrgico com materiais específicos prescritos por médico assistente, amparada por junta médica da operadora de plano de saúde, diante de decisão judicial que determinou a realização do tratamento com base em urgência médica e risco de agravamento do quadro clínico.

III. RAZÕES DE DECIDIR
8. A negativa de cobertura pelo plano de saúde, mesmo fundamentada em parecer de junta médica, não prevalece sobre o direito à vida e à saúde, assegurados constitucionalmente (arts. 6º e 196 da CF/88), em especial diante da urgência do quadro clínico e da indicação médica fundamentada.
9. A jurisprudência reconhece a legitimidade da prescrição do médico assistente, cujo parecer possui presunção de veracidade, sobretudo em se tratando de consumidor hipossuficiente e em situação de risco, conforme dispõe o art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.
10. A decisão agravada observou tais fundamentos e está alinhada ao entendimento consolidado dos tribunais, não havendo razões jurídicas para sua reforma.

Jurisprudência relevante citada:
“PLANO DE SAÚDE. Obrigação de fazer. Determinação à operadora de saúde que efetue a cobertura da cirurgia de artrodese da coluna, com todos os procedimentos, materiais e instrumentos requeridos pelo médico responsável em estabelecimento da rede credenciada e por profissionais credenciados ou, na sua falta, em outro a ser indicado pela ré, em 5 dias, pena de imposição de multa. Suspensão. Dúvida fundada sobre a adequação técnica dos procedimentos prescritos à autora. Divergência entre o médico que assiste a paciente e Junta Médica da seguradora, especificamente quanto à necessidade e adequação das intervenções prescritas. Necessidade de instrução processual. Caráter irreversível da cirurgia torna inviável a concessão da tutela de urgência, por ausência de preenchimento imediato dos requisitos do artigo 300 do CPC. Recurso provido.” (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2320927-74.2023.8.26.0000, Rel. Francisco Loureiro, j. 27/02/2024, 1ª Câmara de Direito Privado)

IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido, mantendo-se incólume a decisão agravada.
Tese de julgamento:
A urgência do quadro clínico e a prescrição fundamentada do médico assistente prevalecem sobre a negativa de cobertura de operadora de plano de saúde baseada em junta médica e normas internas, especialmente diante da hipossuficiência da parte e da proteção ao direito à saúde prevista na Constituição Federal e no Código de Defesa do Consumidor.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, arts. 6º e 196;
Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VIII;
Código de Processo Civil, art. 300;
Resolução Normativa ANS nº 424/2017.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2320927-74.2023.8.26.0000, Rel. Francisco Loureiro, j. 27/02/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do recurso de Agravo de Instrumento nº 8037726-80.2025.8.05.0000, da Comarca de
Santo Antônio de Jesus
/BA, agravante
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.
e agravada
MARINALVA ASSIS DE ARAUJO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto desta Relatora.

Salvador, .